Tribunal: TJES
Processo: 5015551-24.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015551-24.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: C&A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO: TEREZA CRISTINA FACHETTI

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de indenização, determinando o cancelamento de anotação indevida em cadastro de inadimplentes e condenando ao pagamento de R$8.000,00 por danos morais, em razão de negativação decorrente de débito não reconhecido pela consumidora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em cobrança de seguro não contratado é indevida; e (ii) saber se está configurado o dever de indenizar e se o valor fixado a título de danos morais é proporcional.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplicação do CDC à relação jurídica. Incidência da responsabilidade objetiva e do dever de informação clara e adequada ao consumidor.

4.Inexistência de prova da contratação do seguro associado ao cartão C&A Pay. Ônus da prova não cumprido pela ré, conforme art. 373, II, do CPC.

5.Configurada a negativação indevida, sem respaldo em relação contratual válida, caracterizando falha na prestação do serviço e dano moral in re ipsa.

6.Valor fixado a título de indenização não se mostra exorbitante, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7.Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo para manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito decorrente de seguro não contratado é indevida e configura falha na prestação do serviço. 2. A negativação indevida enseja o dever de indenizar por dano moral, sendo a prova da contratação ônus da parte que promoveu a anotação.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5015551-24.2024.8.08.0024

RECORRENTE: C&A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDA: TEREZA CRISTINA FACHETTI

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de indenização, determinando o cancelamento de anotação indevida em cadastro de inadimplentes e condenando ao pagamento de R$8.000,00 por danos morais, em razão de negativação decorrente de débito não reconhecido pela consumidora.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em cobrança de seguro não contratado é indevida; e (ii) saber se está configurado o dever de indenizar e se o valor fixado a título de danos morais é proporcional.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.Aplicação do CDC à relação jurídica. Incidência da responsabilidade objetiva e do dever de informação clara e adequada ao consumidor.

4.Inexistência de prova da contratação do seguro associado ao cartão C&A Pay. Ônus da prova não cumprido pela ré, conforme art. 373, II, do CPC.

5.Configurada a negativação indevida, sem respaldo em relação contratual válida, caracterizando falha na prestação do serviço e dano moral in re ipsa.

6.Valor fixado a título de indenização não se mostra exorbitante, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7.Aplicação do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo para manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito decorrente de seguro não contratado é indevida e configura falha na prestação do serviço. 2. A negativação indevida enseja o dever de indenizar por dano moral, sendo a prova da contratação ônus da parte que promoveu a anotação.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização
movida por
TEREZA CRISTINA FACHETTI
em face do
C&A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente,que teve seu nome inscrito junto ao SPC-Serasa indevidamente, referente a débito que desconhece. Requer, ao final, que a requerida seja compelida a excluir a anotação indevida, bem como ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID 11824136), o requerido arguiu preliminar de inépcia da inicial e falta de interesse processual e, no mérito, pugna pela improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 11824142) dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento; DETERMINAR que a promovida proceda ao cancelamento da inscrição indevida do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11824144), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto a dívida que ensejou a negativação do nome da autora é legítima e, por isso, não há falar em dever de indenizar. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao Recurso Inominado (ID 11824149), ocasião em que a parte autora requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs 11824145 e 11824146.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,

entendo ser caso de
manutenção
da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Como bem fundamentado pelo magistrado
a quo
, a condenação da Recorrente ao pagamento por danos morais decorre da falha desta, no que tange ao seguro cobrado. Não há, nos autos, quaisquer documentos aptos a comprovar a referida pactuação, ônus que caberia à instituição financeira, sobretudo porque a Recorrida não reconhece a referida relação jurídica, nos termos do inciso VIII, do art. 6º do CDC.

Paralelamente, salienta-se que as contratações de serviços precisam ser feitas com a aprovação explícita do consumidor, acompanhadas de informações claras e precisas, de forma a garantir a proteção do consumidor contra práticas abusivas no mercado, conforme estabelecido nos artigos 6º, incisos III e IV, 39, incisos I a VI, e 52 do CDC, o que não ocorreu no caso em tela. Chamo atenção para os seguintes pontos da sentença (ID 11824142):

No caso, de acordo com as provas produzidas, verifico que a promovente teve seu nome inscrito junto SPC-Serasa por um débito associado ao seguro bolsa cobrado através do cartão C&A Pay (id. 41530171 e 44466227 - pág. 2).

Devia a promovida apresentar o contrato devidamente assinado pela consumidora referente ao seguro Bolsa cobrado através do cartão C&A Pay, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não fez, não se desincumbindo de seu ônus, evidenciando a irregularidade da cobrança.

Portanto, ausente comprovação do referido débito junto às promovidas, tem-se que a cobrança é irregular, devendo a promovida cancelar a inscrição do nome da consumidora no cadastro de inadimplentes.

Assim, tenho que a situação vivenciada pelo consumidor ultrapassou a esfera do mero dissabor, considerando a negativação indevida, de modo que os desconfortos suportados tiveram o condão de violar atributos da personalidade (artigo 5º, X da CF/88).

Por isso, inexistindo prova capaz de comprovar a existência de relação contratual, tenho que a tese defensiva não merece ser acolhida.

Com efeito, verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos.

Inclusive, sendo essa a hipótese dos autos (negativação indevida), registro que se trata de dano moral
in re ipsa
, que prescinde de apresentação de prova quanto à sua ocorrência.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$8.000,00 (oito mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Importante salientar que o valor em questão está um pouco acima dos comumentes utilizados por esta Turma Recursal, para os casos de negativação de nome de consumidor, porém, no caso, além da negativação, vejo que houve cobranças excessivas por dívida inexistente e formalização de contrato não reconhecido como contratado, justificando, assim, o valor arbitrado em sentença.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)